Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. DESCONSTITUIÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE DESEMBARGO PARCIAL. READEQUAÇÃO AO PROJETO HABILITADO. DESCUMPRIMENTO. REGULARIDADE DA FISCALIZAÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos autos de infração apontados na inicial.
2. Conquanto a parte autora tenha sido legitimamente autorizada a retomar as atividades em sua obra, a decisão administrativa de desembargo parcial expressamente condicionou tal retomada à readequação da obra ao projeto habilitado, consignando a possibilidade de imposição de severa fiscalização em caso de descumprimento do autorizado. Portanto, se os elementos carreados aos autos conduzem à conclusão de que a obra prosseguiu em sentido contrário ao determinado – e diante do manifesto desinteresse na produção de prova técnica – não há como acolher a tese de desconstituição dos autos de infração posteriores por vício de motivação.
3. Ao prosseguir com a construção em todos os pavimentos, a parte autora assumiu o risco de ver sua obra novamente embargada, em desprezo à decisão de desembargo parcial, não lhe servindo de escudo a alegação de que ainda havia tempo hábil para a correção necessária, caso os equipamentos não tivessem sido apreendidos.
4. Tendo havido o registro fotográfico e descritivo das etapas da construção, não prospera a tese de ardil ou de má-fé na atuação fiscalizatória, especialmente quando a existência de incongruências pode ser afastada prima facie (em confronto com as fotografias) e quando as inconsistências apontadas, mesmo se corrigidas – para apontar a quantidade correta de pavimentos – também evidenciaria irregularidade em confronto com a decisão de desembargo parcial.
5. Recurso conhecido e desprovido.